Tribunal: TJES
Processo: 0000706-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000706-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por REFRIGERANTES COROA LTDA contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que desproveu embargos anteriormente interpostos, mantendo o entendimento pela legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS. A embargante alega omissões no julgado, sustentando que tal exigência é incompatível com os princípios constitucionais da capacidade contributiva, da legalidade e da transparência fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem objeto restrito e não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo cabível apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado.

O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, inclusive ao destacar a inaplicabilidade do Tema 69/STF e a aplicação do Tema 1223/STJ, que admite a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as contribuições ao PIS e à COFINS são repassadas ao consumidor final de forma econômica e integram o valor da operação tributada pelo ICMS, o que legitima sua inclusão na base de cálculo do imposto estadual.

A insatisfação da parte com o conteúdo da decisão não configura vício apto à oposição de embargos de declaração, conforme entendimento reiterado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme jurisprudência consolidada do STJ e previsão na LC nº 87/1996.

A oposição de embargos com fundamento em mera irresignação não configura vício na decisão e caracteriza desvio de finalidade do recurso integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; LC nº 87/1996, arts. 8º, I, e 13, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 574.706/PR (Tema 69), Plenário, j. 15.03.2017; STF, RE nº 582.461 (Tema 214), Plenário, j. 19.12.2014; STJ, REsp nº 2091202/SP e outros (Tema 1.223); STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.03.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000706-14.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
: REFRIGERANTES COROA LTDA

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
REFRIGERANTES COROA LTDA
em razão do v. Acórdão (id
12387055
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos anteriormente, mantendo o entendimento “
no sentido de que as contribuições relativas ao PIS e à COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não tributária, de maneira que integram o valor da operação que serve de base para o cálculo do ICMS
”
, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE PIS, COFINS E ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as contribuições relativas ao PIS e à COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não tributária, de maneira que integram o valor da operação que serve de base para o cálculo do ICMS.

2. A matéria se encontra afetada, desde a data de 04/12/2023, no âmbito do respectivo Tribunal da Cidadania, Tema Repetitivo nº 1223, aos REsp 2091202/SP, 2091203/SP, 2091204/SP e 2091205/SP, com determinação de suspensão da tramitação somente de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto. Portanto, inviável acolher o pedido de suspensão do feito no estágio atual, face à ausência de determinação nesse sentido.

3. O julgamento do RE nº 574.706/PR, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 69), onde restou concluído que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, não tem aplicação na situação em tela, pois, de forma diversa, trata o feito acerca da incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

4. Quanto à inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, registra-se que a controvérsia foi decidida em sede de repercussão geral (Tema 214), no julgamento do RE 582.461, ocasião em que o Pretório Excelso firmou tese no sentido da sua constitucionalidade.

5. Recurso desprovido.

Nas razões recursais (id 12753396) a Embargante, mais uma vez, alega omissões no julgado por entender que “
a exigência de inclusão do valor do ICMS, bem como do PIS e da COFINS na base de cálculo do próprio ICMS é incompatível com os princípios constitucionais supramencionados, tendo em vista que inflaciona artificialmente a base de cálculo, desrespeita a capacidade contributiva real do contribuinte, e ainda compromete a transparência fiscal ultrapassando os limites da competência legislativa
”.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as contribuições relativas ao PIS e à COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não tributária, de maneira que integram o valor da operação que serve de base para o cálculo do ICMS.
”.

Outrossim, também como ressaltado no julgado, a matéria discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este e. Tribunal (TJES). Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 1223/STJ. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO CÔMPUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou o pleito mandamental, cujo objetivo era afastar a inclusão das contribuições PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, sob a alegação de inexistência de materialidade tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são as seguintes: (i) analisar se o entendimento firmado no Tema 69/STF é aplicável para excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS; (ii) verificar a legitimidade da inclusão das contribuições na base de cálculo do imposto estadual com base na legislação vigente e precedentes jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 69/STF não se aplica ao caso, uma vez que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e não do inverso. Aplica-se ao caso o que foi decidido em sede de recurso repetitivo no STJ, tema 1.223, autorizando a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. A base de cálculo do ICMS é definida na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), incluindo quaisquer outros impostos e contribuições que componham o valor da operação, sendo legítima a inclusão das contribuições PIS e COFINS. O STJ possui jurisprudência pacífica sobre a legalidade da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, entendendo que se trata de repasse econômico integrado ao valor da operação. A ausência de fundamentos legais e constitucionais que afastem a inclusão das contribuições na base do imposto estadual reforça a improcedência do pedido do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O Tema 69/STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não se aplica para excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. É legítima a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme definido pela Lei Complementar nº 87/1996 e pacificado pela jurisprudência do STJ, tema 1.223
.

(TJES APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001499-32.2023.8.08.0000, Magistrada: 5000439-15.2024.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Data:
16/Feb/2025
).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda e Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que indeferiu a liminar pleiteada em mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator do Subsecretário de Estado da Receita do Espírito Santo. As agravantes sustentam a ilegalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, argumentando que tal prática viola o princípio da estrita legalidade e a capacidade contributiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a inclusão das contribuições do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, considerando a jurisprudência vigente e a aplicação (ou não) do entendimento firmado pelo STF no Tema 69 da repercussão geral. III.
RAZÕES DE DECIDIR O Tema 69 do STF estabelece que "o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". Entretanto, a tese firmada não se aplica de forma inversa para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, uma vez que a discussão abordada pelo STF refere-se à composição do faturamento e não ao valor da operação tributável pelo ICMS
. A Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), em seus artigos 8º e 12, define que a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor final da operação, que inclui os repasses econômicos das contribuições do PIS e da COFINS, por serem custos transferidos ao consumidor final.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, uma vez que esses tributos integram o valor da operação
(AgInt no REsp n. 1.805.599/SP, rel. Min. Og Fernandes; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.085.293/SP, rel. Min. Francisco Falcão). A exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria previsão legal específica, análoga à existente para o IPI, conforme § 2º do art. 13 da LC nº 87/1996, o que não se verifica no caso presente. A decisão recorrida alinha-se com a jurisprudência consolidada do STJ e com os precedentes desta Câmara, que reconhecem a impossibilidade de exclusão dos valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, pois se trata de repasse econômico que integra o valor da operação, conforme previsto na LC nº 87/1996 e na jurisprudência do STJ. 2. [...]. (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007420-35.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,
Data: 07/Jan/2025
).

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ressalto, mais uma vez, que “
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.